Tribunal: STF
Processo: Rcl 68757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Exact Brazil Investimentos e Participações em Negócios Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Processo nº 0000675-20.2022.5.07.0018, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.  
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Talita Lima Rabelo da Silva, em desfavor de Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda., Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda., Tekton Negócios & Participações S.A., Porto Freire Cobranças Extrajudicias Ltda., Asha Participações S.A., Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda., e das sócias de fato Adriana de Paula Freire e Tatiana de Paula Freire, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, ao argumento de ter havido  fraude de “pejotização”. 

    3. Afirma que a beneficiária exercia a função de “coordenadora de área técnica”. Destaca que a beneficiária busca inseri-la no “grupo econômico empregador”, “com base em um período de sociedade até 2017 com empresa diversa de sua real empregadora, ou seja submetidas à administrações completamente diferentes”. Assevera que a beneficiária nunca fora sua contratada, mas pela empresa Porto Freire Cobranças Extrajudiciais Ltda., empregadora reconhecida, inclusive junto a seu processo de falência.

    4. Informa que, no âmbito do Juízo de 1ª Grau, foi excluída de responsabilidade na referida ação trabalhista. Em sede de recurso ordinário, interposto pela beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região deu parcial provimento ao recurso, condenando-a solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. Na sequência, interpôs recurso de revista e respectivo agravo, ao qual foi negado seguimento, ante a ausência de transcendência, sem a apreciação quanto “à licitude e possibilidade da terceirização de todas as etapas do processo produtivo seja em atividades-meio ou fim, ou seja, a mudança trazida pela Lei supracitada foi reconhecida e ratificada por este STF”. 

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao responsabilizá-la solidariamente ao pagamento dos débitos trabalhistas, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestadora de serviços para reconhecê-la como empregada, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa. Cita precedentes deste Supremo.
 
    6. Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0000675-20.2022.5.07.0018, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado ato impugnado e proferida nova decisão com observância aos paradigmas apontados. 

    7. Em 07/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e franqueando à parte beneficiária prazo para oferecimento de contestação (e-doc. 20).  

    8. A parte beneficiária, Talita Lima Rabelo da Silva, em contestação, alega que a causa transitou em julgado, o que atrairia a aplicação do enunciado nº 734 da Súmula do STF. Impugna o valor da causa conferido à presente reclamação de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega que o valor deve ser arbitrado na 1ª instância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Corrobora as conclusões tecidas nas instâncias ordinárias que comprovaram a existência de grupo econômico, o que descaracteriza a terceirização do trabalho (e-doc. 25).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região prestou as informações, relatando, em síntese, o seguinte (e-doc. 37):

“(...) que não se firmou, no Acórdão em foco deste Tribunal, tese de impossibilidade da terceirização entre as empresas PORTO FREIRE e EXACT BRAZIL. Na verdade, a hipótese da terceirização foi afastada em decorrência de haver emergido da prova dos autos, de forma patente, que elas formavam um grupo econômico à época em que  vigorou o pacto laboral da trabalhadora, relativamente aos empreendimentos Las Palmas Investimentos e Empreendimentos Imobiliários LTDA, Montblanc Residence Investimentos Imobiliários e Portal de Avila Empreendimentos LTDA, não guardando a situação sob exame qualquer semelhança com as enfrentadas no RE 958.252, na ADC no 48/DF, na ADI no 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG mencionados pela reclamante.
Nesse contexto, não se há cogitar da violação à tese jurídica fixada pelo STF na ADPF 324.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
  
    14. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Transcrevo, por oportuno, as teses resultantes dos referidos julgamentos:
 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
(ADPF n° 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018)
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
(RE n° 958-252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019) 

    15.  Por seu turno, no julgamento conjunto da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    16. No caso em tela, o Juízo de 1º Grau excluiu a empresa reclamante da responsabilidade solidária pelo pagamento dos débitos trabalhistas devidos pela empregadora principal, ante a natureza do contrato havido entre as empresas envolvidas, qual seja, o de empreitada. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da respectiva sentença, proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza (e-doc. 14, p. 122):
 
“MÉRITO
(...)
Já no tocante a EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a prova documental, em compasso com os depoimentos testemunhais, em linha com a defesa, evidencia apenas que houve com o grupo empregador, nos anos de 2017 e 2019, respectivamente, sociedade restrita aos empreendimentos MONTBLANC RESIDENCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PORTAL DE ÁVILA EMPREENDIMENTOS LTDA e LAS PALMAS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, circunscrevendo-se, posteriormente a contrato de empreitada, ficando, portanto, isenta de qualquer responsabilidade por eventuais parcelas condenatórias.”
 
    17. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por seu turno, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da demanda trabalhista, ora beneficiária, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da formação de “grupo econômico”, a ensejar a responsabilização solidária da reclamante pelos débitos trabalhistas, após a falência da devedora principal, conforme a respectiva ementa (e-doc. 14, p. 128, 132, 135, 137-138; grifos acrescentados):
 
“1-RECURSO ORDINÁRIO. MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. Restando incontroverso nos autos ter sido decretada a falência da reclamada principal e considerando os termos do artigo 124 da Lei nº 11.102/2005, de se reconhecer, no caso vertente, a incidência de juros de mora sobre o crédito da reclamante apenas na hipótese de o ativo apurado no juízo falimentar ser suficiente para saldar o débito principal da massa falida. 2-GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO § 2º DO ARTIGO. 2º DA CLT. Evidenciado nos autos a comunhão de interesses, atuação conjunta das reclamadas, EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASSA FALIDA PORTO FREIRE imperioso reconhecer a existência grupo econômico entre elas, devendo aquela empresa responder de forma solidária pelo pagamento dos créditos advindos da condenação. (aplicação do § 2º do artigo 2º da CLT).
(...)
DO GRUPO ECONÔMICO. 
Pretende a recorrente que as reclamadas EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADRIANA DE PAULA FREIRE e TATIANA DE PAULA FREIRE sejam condenadas solidariamente pelo crédito deferido na presente Reclamação.
(...)
Conforme se extrai dos contratos sociais anexados aos autos, a empresa EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA atuou como sócia da Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA nos empreendimentos Las Palmas Investimentos e Empreendimentos Imobiliários LTDA, Montblanc Residence investimentos imobiliários e Portal de Avila Empreendimentos LTDA, tendo a Porto Freire retirado-se das aludidas sociedades em 04/05/2017, deixando para a sócia remanescente (EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA), respectivamente, a quantia de R$6.487.000,00, R$2.495.000,00 e R$5.489.000,00. (fls.217/229-68c5e27/ fbd5356/ 1370080).
Pois bem. 
Do exame detido das provas anexadas ao processo, verifica-se que, não obstante tenha a Porto Freire deixado de participar como sócia dos empreendimentos citados em maio de 2017, continuou neles atuando ativamente, em conjunto com a EXACT BRAZIL e outras empresas integrantes do grupo econômico.
(...)
As notas fiscais de fls.673/683 também não deixam dúvidas da prestação de serviço da Porto Freire nos anos de 2017 a 2018 à Las Palmas, empreendimento que tem como sócia quotista majoritária a EXACT BRAZIL. 
Registre-se ainda que na contestação de fl.154, a EXACT BRAZIL reconheceu ter mantido em 2019 stand de vendas em conjunto com a Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA. 
Diante do exposto, afigura-se patente a existência de interesse integrado, atuação conjunta de forma coordenada e subordinada entre as reclamadas Porto Freire e EXACT BRAZIL, durante o transcurso do pacto laboral da reclamante, razão pela qual se faz imperiosa, à luz do disposto no artigo 2º, § 2º, da CLT, a responsabilização solidária desta segunda empresa pelas verbas condenatórias.
(...)
Conhecer dos recursos, para fins de dar parcial provimento ao da reclamante para condenar a empresa EXACT BRAZIL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, solidariamente, pelas prestações pecuniárias advindas da sentença e dar parcial provimento ao da reclamada, MASSA FALIDA DE PORTO FREIRE, para lhe deferir os benefícios da Justiça gratuita e determinar a incidência de juros de mora sobre o crédito da autora apenas na hipótese de o ativo apurado ser suficiente para saldar o débito principal da massa falida, nos termos do artigo 124 da Lei nº 11.102/2005.”
 
    18.  Compulsando detidamente a decisão reclamada, verifico que não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre as partes, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato de terceirização. A reclamante foi condenada, com base no exame fático-probatório do caso, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas pela devedora principal, cuja falência foi declarada, em virtude do reconhecimento de grupo econômico entre as empresas.

    19. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante dos paradigmas e a discussão trazida nesta reclamação. Em não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementas de seguinte teor:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 
1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 
2.Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 
(Rcl nº 50.309-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.756-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 
3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020; grifos nossos). 
 
    20.  Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES), observou a sistemática recursal em vigor. 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.018-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator